Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-82.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705784-82.2023.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PAULO HENRIQUE PEREIRA DE MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 57971606) interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença (ID 57971602) prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela apelante em desfavor PAULO HENRIQUE PEREIRA DE MACEDO, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de citação. Inconformada, a apelante alega, em síntese, que a sentença viola o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, uma vez que cabia ao Juízo de origem, antes de decidir pela extinção prematura da demanda, alertar a autora quanto à necessidade de dar o devido andamento ao feito. Aduz que tomou todas as providências pertinentes para o regular ajuizamento da lide e que a extinção precoce da ação se deu por inércia e não pela perda do interesse de agir. Assevera que foi proferida sentença de extinção do feito sem que houvesse intimação pessoal da requerente, ora apelante. Requer a antecipação de tutela recursal ante a verossimilhança das alegações amparadas no fato de que não houve intimação pessoal da autora e de seu patrono, bem como da probabilidade de êxito do recurso. Afirma que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação também se encontra presente, pois há evidente possibilidade de dano ao veículo da credora fiduciária, não somente pela exposição clara a furtos, roubos e acidentes, como também em decorrência do próprio uso, se não apreendido liminarmente, bem como eventual transferência a terceira pessoa em evidente fraude. No mérito, postula a reforma da sentença com a determinação do prosseguimento do feito. Embora citado (IDs 57971608 e 57972659), o apelado não apresentou contrarrazões (ID 57972661). É o relato do essencial. Decido. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela).A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC300caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC303). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Trazida aos autos prova do inadimplemento do contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária (ID 57971592), bem como demonstrada a notificação do réu (ID 57971593), o Magistrado, em obediência aos ditames do art. 3o do Decreto-lei no 911/1969, determinou, liminarmente, a busca e apreensão do veículo automotor descrito na exordial (ID 57971599). Na mesma decisão, determinou à autora instruir o feito com cópia do estatuto social da empresa (ID 57971599 – item 14). Apesar da diligência empreendida (ID 57971600), a requerente não logrou êxito em localizar o veículo e realizar a citação do réu. Certificado nos autos o transcurso do prazo para o cumprimento da decisão de emenda à inicial para juntada do estatuto social da empresa (ID 57971601), sobreveio sentença de extinção do processo. No caso, não se verifica a existência de ambos os requisitos necessários ao deferimento da medida postulada. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito por desatendimento da decisão que determinou a emenda à inicial para a juntada do estatuto social da empresa requerente. A respeito do tema, o entendimento desta egrégia Corte é pacífico no sentido de que é desnecessária a apresentação do estatuto social do banco apelante quando há nos autos procuração outorgada por instrumento público, a qual é suficiente para demonstrar a legitimidade de seus diretores executivos em constituir procuradores (Acórdão 825828, 20140210004548APC, Relator: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, Julgamento: 15/10/2014, Publicado no DJE : 20/10/2014 . Pág.: 172). Assim, mostra-se dispensável a juntada do estatuto social da instituição financeira apelante, pois acostados aos autos procuração e substabelecimento outorgados por instrumento público, consoante se verifica nos documentos de IDs 57971588 e 57971589. Em que pese a dispensabilidade da realização de emenda à inicial, com a juntada aos autos dos atos constitutivos da recorrente, não se verifica, na espécie, a presença de risco de dano grave que fundamente o deferimento da tutela antecipada. Como é cediço, para que seja concedido o pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso. Nesse sentido, colha-se a orientação jurisprudencial desta egrégia Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ILICITUDE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 6. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695436, 07054353920238070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, 27/04/2023, Publicado no DJE : 05/06/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. [...] 4. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” [...] 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1430575, 07115813320228070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, Julgamento: 14/06/2022, Publicado no DJE : 27/06/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a pretensão da apelante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador